Tribunal: STF
Processo: HC 262274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEFICIÊNCA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.